Tribunal: STJ
Processo: 5002452-89.2023.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873672 - RS (2025/0075125-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN PEDROSO NEVES
ADVOGADOS
: OSNI DE JESUS TABORDA RIBAS - PR018194
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, em especial a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi baseada na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de origem, que negou seguimento ao
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
e provido, considerando que a parte agravante alega não pretender o reexame de provas,
mas, sim, a correta valoração dos elementos já constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
5. A análise do recurso especial demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige que o agravante confronte de forma clara e concreta
todos os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O reexame de matéria
fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
Documento eletrônico VDA47630228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: d9fd9bb1-230f-41a8-9b30-3e7076f2e446

ECA, art. 241-A.
STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg nos EAREsp 1870554/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47630228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:36
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: d9fd9bb1-230f-41a8-9b30-3e7076f2e446

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873672 - RS (2025/0075125-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RENAN PEDROSO NEVES
ADVOGADOS
: OSNI DE JESUS TABORDA RIBAS - PR018194
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, sob o fundamento de que a parte agravante não impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida, em especial a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi baseada na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de origem, que negou seguimento ao
recurso especial com base na Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido
e provido, considerando que a parte agravante alega não pretender o reexame de provas,
mas, sim, a correta valoração dos elementos já constantes nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida, pois a parte agravante não apresentou impugnação
específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo
art. 932, inciso III, do CPC e pela Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA47630231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:28
Código de Controle do Documento: 114a64da-9f91-4e59-aeee-996e5fe96a19

5. A análise do recurso especial demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
6. A jurisprudência do STJ exige que o agravante confronte de forma clara e concreta
todos os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida impede o conhecimento do agravo regimental. 2. O reexame de matéria
fático-probatória é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I;
ECA, art. 241-A.
STJ, AgRg no AREsp 1.677.886/MS, Rel. Min. Laurita
Jurisprudência relevante citada:
Vaz, Sexta Turma, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg nos EAREsp 1870554/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN PEDROSO
NEVES contra decisão da Presidência dessa Corte Superior que, com base no art. 21-E,
inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do RISTJ, não conheceu do
agravo em recurso especial ao fundamento de que a parte agravante deixou de impugnar,
especificamente, o seguinte fundamento da decisão que, na origem, negou seguimento ao
recurso especial: Súmula 7/STJ.
Neste agravo regimental, a defesa sustenta que “a decisão agravada não atinge
o ideal de justiça porquanto, em uma análise mais acurada da tese recursal, demonstra-se
de forma inequívoca que foram demonstrados todos os pontos relevantes da r. decisão do
Tribunal a quo e, além de observados todos os pressupostos de admissibilidade se
pretende, inclusive, expressamente, evidenciado que não se pretende transformar o
Recurso Especial em uma reapreciação de provas, em afronta à Súmula 7 do STJ".
Pugna que o objetivo é é demonstrar que a condenação do Agravante foi
mantida com base em provas hipotéticas, sem a devida consideração de elementos
essenciais dos autos” (fl. 503).
Documento eletrônico VDA47630231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:28
Código de Controle do Documento: 114a64da-9f91-4e59-aeee-996e5fe96a19

Desse modo, conclui, “o que se busca não é a reapreciação de provas, mas sim
a correta valoração dos elementos já constantes nos autos” (fl. 504).
Requer seja o agravo em recurso especial conhecido e provido.
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
De início, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça consolidou
entendimento, na Súmula no 7 do STJ, de que é expressamente vedada a pretensão de
simples reexame de prova (revolvimento de matéria fático-probatória) em recursos
especiais.
Ademais, no que concerne a não incidência da Súmula 07 do STJ, destaca-se
que não basta ao agravante "sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica,
sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise
não dependeria do reexame de provas" (AgRg no AREsp n. 1.677.886/MS, relatora
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.)
3/6/2020
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e do art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, pelo qual não se
conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente
todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça,
a decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne
todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
No caso em tela, não houve impugnação efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da discussão. Deve, o
agravante, expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos ou que não
incidiu nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a defesa não apresentou fundamento válido para desconstituir a
decisão agravada, como também não indicou precedentes do Superior Tribunal de Justiça
em sentido contrário ao entendimento firmado no acórdão recorrido.
Ao formalizar o agravo o recorrente deve expor as razões do pedido de
reforma da decisão, cumprindo-lhe, consequentemente, rebater todos os fundamentos em
Documento eletrônico VDA47630231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:28
Código de Controle do Documento: 114a64da-9f91-4e59-aeee-996e5fe96a19

que se assenta a decisão, demonstrando, de forma fundamentada as razões para a
admissão do recurso. Assim não fazendo, incide o enunciado da Súmula no 182/STJ no
sentido que "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada."
Desse modo, incide no caso o enunciado da Súmula 83/STJ: “Não se conhece
do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida”.
O princípio da dialeticidade recursal exige, portanto, que haja uma
confrontação clara, concreta e ampla de todos os fundamentos da decisão. Nesse sentido,
a jurisprudência consolidada deste Tribunal:
"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, DO CPC/2015.
SÚMULA N. 182/STJ. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência
da Súmula n. 182 do STJ. 2. O novo Código de Processo Civil, por
meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 3. a
interposição descabida de sucessivos recursos (AgRg no EARESP NO
RCD nos EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no ARESP N. 1.870.554 -
SP) configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata
dos autos. Agravo regimental não conhecido com determinação de
certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos" (STJ -
AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Relator Ministro Humberto Martins,
Data de Julgamento:
, Corte Especial, DJe
).
07/03/2023
14/03/2023

Além disso, há decisão fundamentada para condenação do agravante. Assim,
verifico que, para chegar a conclusão diversa acerca da suficiência de provas para
condenação, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, inadmissível
para análise de recurso especial. Conforme se extrai dos autos:
“Em data inicial que não se pode ao certo precisar, sendo
certo apenas que antes do dia
, a partir de sua residência
28/03/2019
situada na rua Ewaldo Hauer, no 694, bairro Santa Cândida, Curitiba
/PR, o denunciado disponibilizou e transmitiu, de forma consciente e
voluntária, na rede mundial de computadores – Internet, por meio de
software de compartilhamento de arquivos (peer-to-peer), a usuários de
todo o mundo, dezenas de arquivos de vídeos e imagens contendo cenas
relacionadas à exploração sexual de crianças e adolescentes. (...).”

A conduta prevista no art. 241-A do ECA consiste em disponibilizar registros
que contenham cenas de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou
adolescente.
Documento eletrônico VDA47630231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:28
Código de Controle do Documento: 114a64da-9f91-4e59-aeee-996e5fe96a19

O objeto material consiste nos registros contendo pornografia ou sexo
explícito com crianças ou adolescentes, enquanto o bem jurídico tutelado pela norma é a
proteção à formação moral de crianças e adolescentes.
Assim, trata-se de crime formal, que independe do efetivo prejuízo à formação
moral da criança ou do adolescente. A perícia técnica identificou a disponibilização de
arquivos por meio de software de compartilhamento tipo peer-to-peer. Além disso,
a perícia constatou que o software utilizado pelo réu notifica o usuário acerca do
compartilhamento, solicitando ciência. A mera alegação de desconhecimento do efetivo
compartilhamento de arquivos, em contrariedade aos elementos probatórios colhidos nos
autos, não foi suficiente para afastar a responsabilidade do réu.
No acórdão indicou-se a comprovação da materialidade do crime de
disponibilização de imagens com conteúdo pornográfico infanto juvenil (Lei 8.069/90,
art. 241-A) – “ a) Auto de Exibição e Apreensão, Auto de Prisão em Flagrante, Boletim
de Ocorrência n. 2019/371314 (processo 5057592-45.2022.4.04.7000/PR, evento 1,
INIC1); b) Laudo de Perícia Criminal 37.469/2019 (processo 5057581-16.2022.4.04.7000
/PR, evento 1, INIC1; c) inquirição das testemunhas e interrogatório do acusado (70.1).”
–, e a autoria de RENAN PEDROSO NEVES, responsável pela conduta descrita na
denúncia.
E mais: "A instalação e a utilização de programas P2P foram atos voluntários
do apelante, de modo que, ao assim agir, livremente aceitou abrir uma pasta
compartilhada em seu computador, dando acesso ao conteúdo a outros usuários. Dessa
forma, quando decidiu instalar e utilizar um programa de compartilhamento, concordou
espontaneamente em participar de uma rede internacional de compartilhamento e,
consequentemente, consentiu em disponibilizar aos usuários arquivos para download."
(fls. 294/295).
Tendo o Tribunal de origem, no exame do conjunto probatório, concluído
comprovadas a autoria e materialidade, para se entender de forma diversa seria
necessário o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. Incidente a
Súmula n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.
Assim, a decisão agravada, que não conheceu do agravo em recurso especial,
deve ser mantida em seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47630231 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:28
Código de Controle do Documento: 114a64da-9f91-4e59-aeee-996e5fe96a19

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0075125-6
AREsp 2.873.672 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50024528920234047000 50575811620224047000 50575924520224047000
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENAN PEDROSO NEVES
ADVOGADOS
: OSNI DE JESUS TABORDA RIBAS - PR018194
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENAN PEDROSO NEVES
ADVOGADOS
: OSNI DE JESUS TABORDA RIBAS - PR018194
ALEXANDRE TABORDA RIBAS - PR070253
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155=4056:01821@
2025/0075125-6 - AREsp 2873672 Petição : 2025/0027877-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:50:22
Código de Controle do Documento: AFB0C84A-FEBC-4775-89C4-73D2380AEA7B